Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-55.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Legítima Defesa – Uso de força moderada – Impossibilidade – Ausente a comprovação de que repelia injusta agressão – Elemento comprobatório contrário suficientemente demonstrado –

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Legítima Defesa – Uso de força moderada – Impossibilidade – Ausente a comprovação de que repelia injusta agressão – Elemento comprobatório contrário suficientemente demonstrado – Recurso improvido.

Subsidiário – Afastamento da aplicação da agravante do artigo 61, II, 'f', do C.P. – Necessidade – Configura 'bis in idem' utilizar a mesma circunstância fática (prevalecer o agente da relação doméstica) tanto para qualificar o crime (artigo 129, §9o, do C.P.), quanto para agravar a pena intermediária. Redução que se faz necessária – Recurso provido.

Subsidiário – Aplicação da atenuante do artigo 65, III, 'd', do C.P. – Alegação de crime cometido sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima – Não reconhecida – Recurso improvido.

Suspensão da Pena – Afastamento – Dado o montante da reprimenda, mais benéfico ao apelante – Recurso provido.